Tribunal: STF
Processo: ARE 1334592
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUMARÉ. GRATIFICAÇÃO NATALINA. Discricionariedade do Município. Impossibilidade de pagamento de gratificação em virtude da ausência de lei municipal regulamentadora. Artigo 134 do ECA dispõe que a Lei municipal disporá sobre a remuneração dos Conselheiros Tutelares. Lei Municipal nº 5079/2010 que não prevê o pagamento da gratificação. Separação de poderes. Isonomia deve ser promovida por lei e não por determinação judicial. Sentença que concedeu parcialmente a segurança reformada. RECURSOS PROVIDOS para denegar a segurança” (eDOC 4, p. 7)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, § 1º; 7º, VIII; e 37, caput, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o art. 134, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê o direito ao recebimento de gratificação natalina por parte dos conselheiros tutelares, com escopo no art. 7º, VIII da Constituição Federal, é norma fundamental de aplicabilidade imediata, não havendo necessidade de edição de lei municipal específica para regular a concessão do benefício mencionado (eDOC 4, p. 45-59).
    Argumenta-se que o direito à gratificação natalina, tratando-se de um direito social, inerente aos trabalhadores em sentido amplo, encontra-se inserido dentro dos direitos e garantias fundamentais e que se trata de uma obrigatoriedade e não de uma faculdade do poder público, da municipalidade, a realização deste pagamento, por tratar-se de uma norma de hierarquia superior à municipal (eDOC 4, p. 53-4).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, §1º; 7º, INCISO VIII E 37, CAPUT, TODOS DA CF/88.VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI FEDERAL Nº 12.696/2012). PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (eDOC 34, p. 1)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie (art. 134, da Lei nº 8.069/90, alterada pela Lei nº 12.696/2012; e Lei Municipal nº 5.079/2010), consignou que a concessão da gratificação natalina aos conselheiros tutelares do Município de Sumaré encontra-se desprovida da devida regulamentação legal, não sendo suficiente a existência de norma contida no estatuto da criança e do adolescente a prever o benefício, necessitando-se de norma local a discipliná-lo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Apesar do consignado pelo D. Juízo a quo, que há previsão legal para o pagamento da gratificação, constata-se que, de conformidade com as informações prestadas pela Municipalidade não há lei municipal que regulamente o pagamento da gratificação natalina. 
    Observa-se ademais, que não é possível considerar que a Lei Federal nº 12.696/12, em vigor desde 25/07/2012, estenda de imediato a todos os Município de São Paulo, o pagamento da gratificação. 
    (...)
    Dessa forma, eventual pagamento de gratificação aos Conselheiros Tutelares inclui-se no âmbito discricionário da municipalidade. 
    No mais, a Lei Municipal nº 5079/2010, não regulamentou o pagamento da gratificação pretendida pelas impetrantes. 
    Outrossim, a pretensão das impetrantes resultaria em desrespeito ao princípio da separação de poderes, eis que a isonomia deve ser conferida por lei e não por meio de determinação judicial” (eDOC 4, p. 10-11)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional e local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.4.2007. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 641582 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.09.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. CÁLCULO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Caso em que eventual ofensa à Constituição Federal apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. 2. Agravo regimental desprovido” (RE 597321 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 23.09.2011)
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 1194965, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.05.2019; e ARE 918831, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 08.10.2015.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente